Tribunal: STF
Processo: Rcl 79082
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nicolas da Silva Borges contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de violação ao Tema nº 1208 da Repercussão Geral.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Reclamante foi condenado em primeira instância pela prática de crime cuja materialidade se amparou exclusivamente em prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima, desprovida de qualquer diligência prévia ou verificação da verossimilhança da notícia.



    A despeito da irresignação manifestada em sede de apelação — na qual se alegou a nulidade da prova ilícita e consequente violação do domicílio sem justa causa, em franca afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal —, o TJRS, por sua 2ª Câmara Criminal, manteve a condenação e determinou a execução provisória da pena, antecipando os efeitos de uma condenação ainda pendente de trânsito em julgado, em dissonância direta com o Tema 1208 da Repercussão Geral.



    Afirma ter sido determinado o sobrestamento de todos os processos versando idêntica controvérsia pelo relator do RE 1368160 até a apreciação definitiva do Tema nº 1208 da repercussão geral, dizendo não observada a aludida suspensão pela autoridade reclamada. 



    Ao final, requer,  



    “1. A concessão de medida liminar, para determinar a imediata suspensão da execução provisória da pena imposta ao Reclamante no processo-crime n.º 5012787-81.2022.8.21.0086, até o julgamento final da presente reclamação; 



    2. Ao final, o reconhecimento da procedência da presente Reclamação Constitucional, com a declaração de nulidade da decisão da 2ª Câmara Criminal do TJRS que desconsiderou o sobrestamento decorrente do Tema 1208, assegurando-se a autoridade da decisão desta Suprema Corte e o direito do Reclamante de aguardar o deslinde do precedente vinculante; 



    3. A comunicação, com urgência, ao juízo de origem e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul da concessão da liminar, para imediata suspensão da execução da pena, nos termos da presente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Além disso, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente